Tribunal: STF
Processo: RE 1362576
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Mandado de segurança. Sentença de extinção (art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil). Inadmissibilidade. Natureza da lide que exige prova meramente documental. Extinção afastada. Pretendida anulação de débito de IPVA no Estado de São Paulo. Impetrante que possui domicílios tanto aqui como no Estado do Mato Grosso do Sul. Multiplicidade de endereço que se resolve com base artigo 4º da Lei nº 13.296/08, adotando-se o endereço informado na Declaração de Imposto de Renda. Documento não acostado aos autos. Direito líquido e certo inexistente. Segurança denegada.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega a violação aos arts. 5º, 146, 150 e 155, inc. III, da Constituição da República. Inicialmente, destaca que a matéria versada no recurso está em discussão no Tema nº 708 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta ter duplo domicílio, nos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, encontrando-se o veículo em questão devidamente licenciado nesse último. Ressalta que o fato de constar da respectiva declaração anual de imposto de renda o endereço da residência no Estado de São Paulo não é suficiente para a cobrança de outro Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), sob pena de configurar bitributação. Aduz não haver fraude, uma vez que tem outro carro licenciado no Estado de São Paulo. Afirma que a Lei estadual paulista nº 13.296, de 2008, retirou do contribuinte a liberdade de eleger o próprio domicílio, segundo o estabelecido nos arts. 127 do Código Tributário Nacional e 70 a 72 do Código Civil. Entende ser possível ter domicílios tributários diversos para o imposto de renda e para o IPVA, porquanto o segundo é um tributo propter rem. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança (e-doc. 11).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 12, p. 5-6).



    4. A decisão de adequação, proferida após o julgamento do Tema nº 708 do ementário da Repercussão Geral , ficou assim resumida:



    “IPVA. Devolução dos autos à turma julgadora, por força do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Acórdão anterior que reconheceu a competência do Estado de São Paulo para cobrança de IPVA. Decisão que não destoa da orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 1.016.605 (Tema 708), tendo em vista o domicílio do autor em São Paulo. Julgado mantido.” (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema RG nº 708, reconheceu a possibilidade de lei estadual prever a cobrança de IPVA de veículos pertencentes a contribuintes domiciliados no respectivo Estado. Eis a ementa do leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de ‘guerra fiscal’ entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.016.605/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 16/12/2020; grifos nossos)



    6. No mais, para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcreve-se o seguinte excerto do acórdão em que examinada a apelação do contribuinte:



    “O impetrante é proprietário do veículo tipo camionete, marca MMC/L200 OUTDOOR, de placas HTG2466, RENAVAM 00167545167, cujo registro é de Cassilândia/MS. Diz que possui domicilio em Cassilândia/MS exercendo a atividade de pecuarista. Acrescenta possuir residência e domicilio no município de São Paulo, informando que possui um outro veículo cujo registro é do município de São Paulo. Diz que não está agindo de má-fé, pois caso assim estivesse, registraria os dois veículos no município em que a tributação fosse menor. Sustenta que o IPVA já está sendo cobrado em Mato Grosso do Sul, e, portanto, não é devido no município de São Paulo. 



    A sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito por entender que há necessidade de dilação probatória. 



    Não é o caso. 



    Como tem entendido a jurisprudência, ‘a complexidade dos fatos não exclui o caminho do mandado de segurança, desde que todos se encontrem comprovados de plano’ (STF-RT 594/248), como ocorre no caso, motivo pelo qual versando o pedido sobre declaração de inexigibilidade de IPVA - deve ser afastada a extinção do processo. 



    E, estando a causa preparado para decisão, antecipo o julgamento, com base no art. 1.013, §3º, do CPC. 



    A questão refere-se a incidência de IPVA do exercício de 2013, incidente sobre automóvel de propriedade de pessoa que possui pluralidade de domicílios e exerce com habitualidade atividade profissional em dois Estados da Federação. 



    A questão já é conhecida deste Tribunal. 



    Dispõe o artigo 120 do Código de Transito Brasileiro:



    ‘Art. 120 - Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve der registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.’ 



    Já o artigo 130 dispõe: 



    ‘Art. 130 Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.’



    A lei que dispõe sobre o IPVA no âmbito estadual paulista é a Lei nº 13.296/08, que, sobre o aspecto local do imposto, assim traz: 



    Artigo 4º- O imposto será devido no local do domicilio ou da residência do proprietário do veículo neste Estado. 



    § 1º - Para os efeitos desta lei, considerar-se-á domicílio: 



    1 - se o proprietário for pessoa natural: 



    a) a sua residência habitual; 



    b) se a residência habitual for incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade onde o veículo esteja sendo utilizado;



    (...) 



    § 2º - No caso de pessoa natural com múltiplas residências, presume-se como domicílio tributário para fins de pagamento do IPVA: 



    1 - o local onde, cumulativamente, possua residência e exerça profissão;



    2 - caso possua residência e exerça profissão em mais de um local, o endereço constante da Declaração de Imposto de Renda. (Grifo nosso) 



    § 3º - Na impossibilidade de se precisar o domicílio tributário da pessoa natural nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo, a autoridade administrativa poderá fixá-lo tomando por base o endereço que vier a ser apurado em órgãos públicos, nos cadastros de domicílio eleitoral e nos cadastros de empresa seguradora e concessionária de serviço público, dentre outros. 



    Em que pese todo o argumentado e da farta documentação comprovando que o impetrante possui dupla residência e que exerce atividade profissional em outro Estado, não trouxe o apelante a cópia de sua declaração do imposto de renda. 



    E a lei é clara ao dispor da exceção aqui tratada da imprescindibilidade de fazer constar como o endereço o constante no Imposto de Renda, conforme o art. 4º, §2º, item 2 da Lei Estadual nº 13.296/2008.



    E mais, como mencionei em outro julgado de minha relatoria na apelação cível nº 1051112-70.2016.8.26.0053, citando a própria sentença daqueles autos, em relação à referida legislação estadual, o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.296/08:



    (...)



    Portanto, ao contrário do argumentado na sentença, a matéria aqui debatida é comprovada documentalmente e esse era ônus do qual o impetrante não se desincumbiu.



    Ante o exposto, afasta-se a extinção do processo e no mérito, estando a causa em condições de receber decisão (art. 1.013, § 3º, do CPC), denega-se a segurança.” (e-doc. 7, p. 3-10; sem os grifos do original).



    7. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei estadual nº 13.296, de 2008, do Estado de São Paulo e nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não ter o ora recorrente se desincumbido do ônus de comprovar o respectivo direito líquido e certo, necessário à concessão da ordem.



    8. Assim, divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, demandaria o reexame dos pressupostos fáticos e de normas infraconstitucionais, a inviabilizar o processamento do extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação de veículo por pessoa física. Uso próprio. Ausência de comprovação da destinação. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Mandado de segurança. Análise da comprovação da liquidez e da certeza do direito. Ausência de repercussão geral. 1. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito líquido e certo, tendo em vista a falta de demonstração, por parte da ora agravante, de que o veículo se destinava ao uso próprio. 2. Para ultrapassar o posicionamento do Tribunal a quo e acolher a pretensão da recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Ausência de repercussão geral de questões envolvendo cabimento de mandado de segurança em face da ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito líquido e certo (AI nº 800.074/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/10). 4. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 724.691-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/03/2014, p. 10/04/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 6.6.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATA À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos nos quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.”



    (ARE nº 967.536-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 18/10/2017)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. COMPENSAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. MERCADORIAS ENTREGUES EM BONIFICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.364.371-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022)



    9. Por fim, ressalta-se que esta Corte, no exame do AI nº 800.074/SP, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não possuir repercussão geral a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. A ementa do paradigma ficou assim redigida:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator